Tribunal: TJDFT
Processo: 0744530-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. EMBARGADOS: SMART STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, VIVALDA DA SILVA PAIVA e ABY DE PAIVA NUNES DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração (ID 55971587) implicará na modificação do julgado, intimem-se os embargados para manifestarem, querendo, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator